Tribunal: STF
Processo: RHC 268615
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. SOMA DE PENAS. ART. 7º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Douglas Valgas da Conceição, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.016.351/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo que, em 25.12.2024, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/SC indeferiu pedido de indulto requerido pelo recorrente, com base no Decreto presidencial n. 12.338/2024. Preenchidos os requisitos do art. 13 do decreto, deferiu-se a comutação de um quinto da pena remanescente, equivalente a um ano, oito meses e sete dias de reclusão (e-doc. 5). 

3. Em 18.6.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao Agravo em Execução Penal 
n. 8000539-38.2025.8.24.0023, interposto pelo recorrente. Esta a ementa do acórdão:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO FORMULADO COM BASE NO DECRETO N. 12.338/2024 – INSURGÊNCIA DO APENADO. SUSTENTADA INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 9º DO DECRETO N. 12.338/2024 – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE SOMA DAS PENAS – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES POR INFRAÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO CRIME VIOLENTO – PRESENÇA DE DELITO IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO – INVIABILIDADE DE EXAME ISOLADO DAS PENAS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DO DECRETO DE CLEMÊNCIA – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA. A hipótese de indulto prevista no Decreto 12.338/2024 ‘é garantida àqueles que cumprem pena exclusivamente por crimes patrimoniais não violentos. Não se pode analisar a hipótese de modo segmentado, considerando apenas os crimes patrimoniais não violentos e deixando de fora os de natureza diversa’ (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000255- 30.2025.8.24.0023, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 01-04-2025). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 9). 

4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.016.351/SC, em 2.7.2025, no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.7.2025, foram solicitadas informações às instâncias ordinárias, e foi requisitado parecer ao Ministério Público Federal. Conclusos os autos ao Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, o processo foi incluído na pauta de julgamento da Sexta Turma, que, em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, denegou a ordem de habeas corpus:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO PELA CONCESSÃO DO INDULTO DAS PENAS REFERENTES AOS CRIMES PATRIMONIAIS COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECRETO N. 12.338/2024. DESCABIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DA SOMA DAS PENAS EXECUTADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DO REFERIDO DECRETO. Ordem denegada” (e-doc. 53). 

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que preencheria os requisitos previstos no Decreto n. 12.338/2024 para concessão do indulto.

Assevera que a decisão recorrida “limitou-se a reproduzir a interpretação restritiva do art. 7º do Decreto n. 12.338/2024, sem enfrentar as teses centrais deduzidas na impetração, especialmente quanto à inaplicabilidade da soma das penas ao inciso XV do art. 9º” (fl. 3, e-doc. 63).

Afirma que, “para fins do art. 9º, XV, é completamente irrelevante a condenação do paciente por crime com violência ou grave ameaça. O decreto não condiciona o benefício do art. 9º, XV à ausência de outras condenações. A norma é cristalina: basta que o apenado ‘cumpra pena por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa’” (fl. 3, e-doc. 63).

Argumenta que, “se o Presidente da República tivesse a intenção de vedar o indulto em razão da existência de outras condenações, teria previsto tal restrição de forma expressa, como fez em outros dispositivos, a exemplo do inc. XVI, alínea ‘a’, que faz ressalva expressa pretendendo limitar o benefício” (fl. 3, e-doc. 63). 
Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer o direito ao indulto do Paciente em relação à condenação pelo crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024” (fl. 4, e-doc. 63). 

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (e-doc. 78).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do inc. XV do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, para ser concedido indulto natalino ao recorrente, em relação à condenação à pena privativa de liberdade pela prática do crime de furto qualificado. 

8. O juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/SC indeferiu pedido de indulto requerido pelo recorrente, nestes termos: 
“Trata-se de incidente de indulto que encontra seu legal fundamento no Decreto nº 12.338/24. 
Prevê o art. 9º, VIII, do Decreto nº 12.338/24: 
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 
VIII – a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes; 
In casu, à época da publicação do decreto presidencial, o apenado cumpria as penas impostas nas ações penais nº 0009907-70.2014.8.24.0064, nº 5073494-60.2021.8.24.0023, nº 5061386- 62.2022.8.24.0023, nº 5105574-09.2023.8.24.0023 e nº 0000008-43.2017.8.24.0064, em que restou art. 155, § 4º e art. 157, §1º e §2º, ambos do Código condenado pela prática dos crimes previstos nos Penal. O apenado teve reconhecida a reincidência na sentença condenatória.
Considerando que o apenado encontra-se em livramento condicional, que a pena remanescente em 25/12/2024 é superior a 06 (seis) anos e que não se enquadra em nenhum dos demais incisos, forçoso reconhecer que o apenado não faz jus ao indulto previsto no Decreto presidencial nº 12.338/24” (fl. 1, e-doc. 5). 

9. Em 18.6.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 8000539-38.2025.8.24.0023 interposto pelo recorrente. Assentou que o recorrente foi condenado também por crime não patrimonial e não preencheu o requisito objetivo previsto no art. 7º do decreto, sob este fundamento:
“Trata-se de agravo em execução penal interposto por Douglas Valgas da Conceição, por meio da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital que, nos autos n. 0009195-41.2018.8.24.0064, deixou de conceder o indulto ao apenado por não fazer jus ao benefício nos termos do previsto no Decreto n. 12.338/2024 (evento 1, OUT2). 
A insurgência, advirta-se, não comporta acolhida. 
Segundo a decisão agravada ‘à época da publicação do decreto presidencial, o apenado cumpria as penas impostas nas ações penais 
nº 0009907-70.2014.8.24.0064, nº 5073494-60.2021.8.24.0023, 
nº 5061386-62.2022.8.24.0023, nº 5105574-09.2023.8.24.0023 e 
nº 0000008-43.2017.8.24.0064, em que restou condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 155, § 4º e art. 157, § 1º e § 2º, ambos do Código Penal’ . 
De outro lado, o art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 prevê a soma das penas privativas de liberdade nos seguintes termos:
Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. 
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
Visto isso, é preciso dizer que a jurisprudência desta Corte entende, a respeito da possibilidade de indulto com base no Decreto 12.338/2024, que ‘não se pode analisar a hipótese de modo segmentado, considerando apenas os crimes patrimoniais não violentos e deixando de fora os de natureza diversa’ (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000255-30.2025.8.24.0023, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 01-04-2025).
Em outras palavras, ‘para fins de enquadramento aos pressupostos do indulto natalino da normativa presidencial, notadamente aos requisitos objetivos elencados no art. 9º, todas as reprimendas irrogadas ao apenado, relativas a infrações penais diversas, devem ser somadas. É dizer, para que o apenado seja enquadrado em uma das hipóteses previstas, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 9º, cuja análise ocorre a partir de todas as condenações, e não de forma isolada’ (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000064-56.2025.8.24.0064, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 13-03-2025). 
No mesmo sentido: (...) 
Assim, considerando que o apenado resgata também condenações por crimes não alcançados pelo indulto, a incluir crimes impeditivos (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), não há como conceder-lhe o benefício propugnado. 
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e por negar-lhe provimento” (fls. 1-2, e-doc. 9). 

10. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao denegar o Habeas Corpus n. 1.016.351/SC, assentou que o recorrente não preenche o requisito objetivo previsto no Decreto presidencial n. 12.338/2024, com os seguintes fundamentos:
“No caso, o indulto restou indeferido em virtude da impossibilidade de se proceder com a análise individualizada das penas, para efeito da concessão do benefício, já que o art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para eventual concessão dos benefícios previstos no referido diploma legal. 
Assim, não há ilegalidade no acórdão impugnado, que decidiu em consonância com norma imposta no decreto e com a jurisprudência desta Corte, que já apreciou o tema em situações análogas (HC n. 951.872/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 23/12/2024). 
Sem olvidar que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 21/6/2022).
Em face do exposto, denego a ordem”(fl. 2, e-doc. 54). 

11. Em 23.12.2024, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 12.338/2024.

Nos termos do art. 7º daquele decreto, a somatória das penas relativas a infrações distintas deve considerar o marco temporal de 25 de dezembro de 2024 para concessão de indulto e comutação:
“Art. 7º  Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.
Parágrafo único.  Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”. 
Nos termos dos incs. VII, VIII e XV do Decreto n. 12.338/2024, concedeu-se o indulto às pessoas condenadas sob as seguintes condições:
“VII – a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;
VIII – a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes; (...)
XV – a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea ‘b’, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, 
§ 2º, deste Decreto”.

12. Na espécie vertente, o recorrente cumpre pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto qualificado) (fl. 9, e-doc. 17).

Na espécie, o Tribunal estadual assentou que, “à época da publicação do decreto presidencial, o apenado cumpria as penas impostas nas ações penais 
nº 0009907-70.2014.8.24.0064, nº 5073494-60.2021.8.24.0023, nº 5061386- 62.2022.8.24.0023, nº 5105574-09.2023.8.24.0023 e nº 0000008- 43.2017.8.24.0064, em que restou condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 155, § 4º e art. 157, § 1º e § 2º, ambos do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 9). 

Na decisão impugnada nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, sob o fundamento de que o recorrente não cumpriu o requisito objetivo do Decreto n. 12.338/2024. Ressaltou a inviabilidade da análise isolada das reprimendas, uma vez que o art. 7º da referida norma impõe a somatória das sanções de infrações distintas para fins de concessão do benefício.

13. Na análise de caso similar, o Ministro André Mendonça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 264.143/SC, em decisão monocrática, assim se pronunciou sobre a matéria:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SOMA DAS PENAS DE INFRAÇÕES DIVERSAS (ART. 7º). CONDENAÇÃO TAMBÉM POR CRIME NÃO PATRIMONIAL. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...)
9. Conforme se observa, o indeferimento do benefício decorreu da constatação de que o recorrente cumpre pena por mais de uma infração penal, abrangendo não apenas delitos patrimoniais sem violência, mas também crime de natureza diversa (e-doc. 5, p. 9). Nessa situação, a soma das penas – como determina o art. 7º do Decreto nº 12.338, de 2024 – excede os limites e requisitos objetivos fixados pelo ato presidencial, impossibilitando o reconhecimento do direito ao indulto. Não se identifica, portanto, qualquer afronta à legalidade, mas tão somente a aplicação dos critérios objetivos estabelecidos na própria norma. À toda evidência, o juízo e as instâncias subsequentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus. 
10. Na mesma linha, como bem consignado no parecer ministerial: 
‘(...) 11. De fato, de acordo com o art. 7º do referido decreto, ‘para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024’.
 Esse comando normativo é de aplicação geral, alcançando todos os dispositivos do Decreto, impedindo que o julgador fragmente as condenações do apenado para avaliar o direito ao benefício de forma isolada. Assim, deve-se considerar o total das penas impostas, no caso, de 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, o que obsta a concessão da benesse pleiteada.“ (e-doc. 79, p. 5; grifos nossos)
11. Dessa forma, ainda que se reconheça o esforço argumentativo da defesa em favor de uma leitura ampliativa e favorável ao apenado, a interpretação que propõe contraria o texto expresso do Decreto nº 12.338, de 2024, especialmente no que dispõe o art. 7º. Ao exigir a soma das penas correspondentes a infrações diversas, o decreto veda a concessão do indulto quando o condenado responde também por crime não patrimonial, ainda que uma ou mais condenações individuais pudessem, em tese, se enquadrar no art. 9º, inc. XV. A adoção de entendimento diverso implicaria, na prática, o reconhecimento de um indulto parcial – hipótese não prevista pelo Presidente da República – e a modificação do conteúdo e do alcance do ato de clemência, o que extrapola a competência do Poder Judiciário.
12. À toda evidência, as instâncias antecedentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus. 
13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF” (DJe 4.12.2025).

Confiram-se, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC n. 264.198/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 14.11.2025; e RHC n. 265.286/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.11.2025.

 14. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiram, com fundamentação idônea, pela impossibilidade de concessão do benefício ao recorrente, considerando o não cumprimento dos requisitos do Decreto n. 12.338/2024, com respeito às escolhas do Presidente da República no decreto de sua competência privativa para concessão de indulto coletivo.

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora